Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-96.2023.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002694-96.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 715.606.161-56 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), L. F. P. M. - CPF: 085.630.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SEIXAS SANTOS - CPF: 542.944.442-15 (APELANTE), MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE - CPF: 038.597.852-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE - CPF: 038.597.852-90 (APELANTE), CELIANE SOUZA FIRMINO - CPF: 058.775.242-40 (APELANTE), NATALLY EDUARDA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 068.614.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
OS RECURSOS DOS RÉUS
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
E
CELIANE SOUZA FIRMINO
E, LADO OUTRO,
PROVEU PARCIALMENTE
OS RECURSOS DAS CORRÉS
ALINE SEIXAS SANTOS
E
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA-CASTIGO, EXTORSÃO MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUATRO APELANTES –
1.
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE LEVARAM O JULGADOR A CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA EM DETRIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – OFENSA AO ART. 381 DO CPP NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA, POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, OS QUAIS IMPLICAM O RÉU NO CRIME – ACUSADO QUE, NO INTERESSE DA FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’, APLICOU O DENOMINADO ‘SALVE’ EM FACE DA VÍTIMA, COMO FORMA DE APLICAR CASTIGO PESSOAL POR DÍVIDA INADIMPLIDA – DELITO DE TORTURA CONFIGURADO – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO, POR TRÊS DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADAS A MATERIALIDADE E COAUTORIA NO CRIME PATRIMONIAL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CONCORRÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS AGENTES PARA O ILÍCITO – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA CONSTATADA – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
4
.
APELANTES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL, COM BASE NA ALEGAÇÃO DE QUE O ADOLESCENTE JÁ ESTARIA CORROMPIDO À ÉPOCA DOS FATOS – DESCABIMENTO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – SÚM. N.º 500 DO STJ – ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE DELINEADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES RATIFICADAS –
5.
VINDICADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SOB O VIÉS DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O ESTADO DE IGNORÂNCIA DOS ACUSADOS – FALTA DE PROVAS QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO – PRECEDENTES –
6.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, POR DUAS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA DAS RÉS – ATENUANTE QUE DEVE INCIDIR COM PESO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) –
7.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA –
ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
8.
RECURSOS DOS RÉUS
JOÃO VITOR
E
CELIANE
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DAS RÉS
ALINE
E
MAYARA
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao caderno processual durante a fase instrutória, expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela materialidade dos delitos e pela autoria dos apelantes, deve ser refutada a tese recursal de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão das teses defensivas.

2.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de tortura-castigo, pois as declarações da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que apuraram o caso e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do
locus delicti
, atestam que o apelante, no interesse da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, aplicou o chamado ‘salve’ em face do ofendido, isto é, infligiu intenso sofrimento físico à vítima, como forma de lhe aplicar castigo pessoal em decorrência de dívida inadimplida. Precedentes do TJMT.

3.

Uma vez comprovadas a materialidade do delito de extorsão e a respectiva coautoria que recai sobre os apelantes, deve ser ratificado o édito condenatório, não havendo que se cogitar a presença da
excludente de culpabilidade pertinente à coação moral irresistível, pois é inadmissível o reconhecimento da dirimente com base na mera alegação da defesa, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJMT. Doutrina.

4.

Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que os apelantes concorreram para os crimes com menor de idade, deve ser confirmada a condenação pelo delito tipificado no art. 244-B do E.C.A., cuja configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral e ética do inimputável, por se tratar de delito formal,
ex vi
do enunciado de Súmula n.º 500 do STJ.

5.

A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que evidenciem o estado de ignorância dos apelantes e permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver os réus do crime do art. 244-B do E.C.A., notadamente quando os elementos dos autos deixam claro que os agentes tinham plenas condições de saber a faixa etária do adolescente, cujo biótipo e compleição física
in casu
condizem com os 15 (quinze) anos de idade que possuía na data dos fatos.

6.

O reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, devendo a circunstância, todavia, incidir com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), diante da sua natureza qualificada. Precedentes.

7.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

8.

Recursos de apelação conhecidos, com rejeição da preliminar arguida pelo apelante
JOÃO VITOR
. No mérito, apelos de
JOÃO VITOR
e
CELIANE
desprovidos e apelos de
ALINE
e
MAYARA
parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA

APELANTE(S):

ALINE SEIXAS SANTOS

APELANTE(S):

MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE

APELANTE(S):

CELIANE SOUZA FIRMINO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
,
ALINE SEIXAS SANTOS
,
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
e
CELIANE SOUZA FIRMINO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Sapezal/MT na ação penal n.º 1002694-96.2023.8.11.0078, em que os ora apelantes foram condenados nos seguintes termos:

1.

JOÃO VITOR
foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997 (
tortura-castigo
), art. 158, §1.º, do Código Penal (
extorsão majorada
) e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (
corrupção de menor
);

2.

CELIANE
foi condenada à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997 (
tortura-castigo
), art. 158, §1.º, do Código Penal (
extorsão majorada
) e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (
corrupção de menor
);

3.

ALINE
foi condenada à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 158, §1.º, do Código Penal (
extorsão majorada
) e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (
corrupção de menor
);

4.

MAYARA
foi condenada à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 158, §1.º, do Código Penal (
extorsão majorada
) e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (
corrupção de menor
).

Nas razões recursais disponíveis no ID 203660612, o apelante
JOÃO VITOR
suscita, preliminarmente, a
nulidade
da sentença
, por carência de fundamentação idônea e violação ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, busca a
absolvição
dos delitos de tortura e extorsão
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas são insuficientes para respaldar a prolação de édito condenatório, assim como vindica a
absolvição
do crime de corrupção de menor
, por atipicidade da conduta, pois o adolescente em questão já respondia por outros atos infracionais à época dos fatos e, portanto, já estaria corrompido.

Já nas razões recursais vistas no ID 203660613 e ID 203660614, as apelantes
ALINE
e
MAYARA
pretendem a
absolvição
do crime de corrupção de menor
, com arrimo na tese de erro de tipo, na medida em que desconheciam a idade do adolescente envolvido, e, cumulativamente, pleiteiam a
absolvição
do delito de extorsão
, ante a alegada presença da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, por coação moral irresistível, ao que acrescentam ainda os pedidos de reconhecimento da atenuante da

confissão espontânea
e
isenção

das

custas
processuais
.

Por sua vez, nas razões recursais anexadas no ID 203660615, a recorrente
CELIANE
almeja a
absolvição
do delito de corrupção de menor
, com supedâneo nos argumentos de que desconhecia a idade do inimputável envolvido nos fatos e de que o adolescente já se encontrava corrompido à época, postulando ainda a
isenção das
custas
processuais
.

Em contrarrazões registradas no ID 203660617, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 206580156, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE

JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
– NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o apelante
JOÃO VITOR
suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por violação ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, argumentando, em linhas gerais, que o juízo
a quo
lançou mão de fundamentos genéricos, não individualizados e
“sem uma justificativa robusta e coesa”
, portanto, inidôneos para avalizar a sua condenação.

No entanto, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade, de modo que, em cada caso concreto,
o pronunciamento judicial deve expor adequadamente os elementos fáticos e jurídicos que levaram o órgão julgador a decidir de determinada forma
, a fim de permitir que as partes tenham plena compreensão e conhecimento dos termos da
ratio decidendi
e possam impugná-los, assim como para viabilizar o controle de legalidade e imparcialidade por parte das instâncias jurisdicionais hierarquicamente superiores.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar casuística e concretamente as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas, mesmo porque, é cediço que
fundamentação sucinta e concisa não se confunde com ausência de motivação
.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes do e.
STJ
:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, a simples leitura da sentença deixa claro que o juízo sentenciante analisou satisfatoriamente os elementos de convicção angariados ao feito, notadamente os documentos coligidos ao inquérito policial e o conteúdo dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Carlos Antônio da Silva
,
Everson Bertoncello
e
Hagau dos Santos Franco
, além dos interrogatórios dos próprios acusados,

com base no que motivou o seu convencimento pela presença de prova da materialidade dos crimes e respectiva autoria dos apelantes, refutando assim as teses absolutórias deduzidas pelas defesas técnicas.

Ademais, o simples fato de o magistrado analisar os elementos de convicção de maneira unitária e, simultaneamente, valorá-los para aferir a suficiência probatória para cada um dos réus, por si só,
não implica em carência de motivação ou em falta de individualização da conduta atribuída a cada acusado
, ao contrário do que sugere o recorrente
JOÃO VITOR
.

Mesmo porque, no raciocínio desenvolvido pelo julgador ao longo da sentença, foram feitas as devidas diferenciações e discriminações quando necessárias, tanto é assim que as mesmas provas que serviram para condenar
JOÃO VITOR
e
CELIANE
pelo delito de tortura, por exemplo, não bastaram para enredar
ALINE
e
MAYARA
na mesma conduta ilícita.

Em outras palavras, é plenamente possível extrair do édito objurgado os fundamentos com base nos quais o magistrado afastou as teses defensivas e formou o seu livre convencimento pelo desfecho condenatório, de modo que
o mero antagonismo da decisão com os interesses de alguma das partes ou com o resultado que era esperado pela defesa, por si só, não significa deficiência na motivação
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 13/10/2023, por volta das 18h40min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Cristal”, situado na Rua Curiango, em Sapezal/MT, os apelantes
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
,
CELIANE SOUZA FIRMINO
,
ALINE SEIXAS SANTOS
e
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
, juntamente com o adolescente
Luís Fernando Pereira Miotto
, constrangeram a vítima
Judival Murada Viana
, mediante grave ameaça, com o intuito de obterem vantagem econômica indevida, especificamente obrigaram-na a ir até o banco e realizar um saque de R$ 500,00 (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima delineadas, os apelantes, em concurso com o menor de idade, submeteram a vítima
Judival
, que se encontrava sob o poder deles, a intenso sofrimento físico, com emprego de violência, como forma de aplicar castigo pessoal conhecido como “salve”, causando-lhe lesões corporais posteriormente atestadas pela perícia (
Fato 02
).

Outrossim, verte da preambular que, nas condições já mencionadas alhures, os recorrentes corromperam e facilitaram a corrupção do inimputável
Luís Fernando Pereira Miotto
, menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ele praticando as infrações penais descritas nos
Fatos 01
e
02
(
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, o ofendido
Judival
ingeria bebida alcoólica em um bar localizado no centro de Sapezal, na companhia das acusadas
ALINE
e
MAYARA
, as quais, em determinado momento, convenceram-no a se deslocar para o “Bar da Cristal”, onde, após consumir mais bebida alcoólica, a vítima foi informada sobre o valor da conta e, por discordar do montante cobrado, recusou-se a pagar, após o que teve início uma discussão entre as pessoas presentes e a gerente do estabelecimento, isto é, a ré
CELIANE
, passou a agredir o ofendido com golpes de taco de sinuca.

Ainda de acordo com o
Parquet
, mesmo depois das agressões perpetradas por
CELIANE
, o ofendido recusou-se a pagar o consumo, em face do que
CELIANE
contatou o adolescente
Luís Fernando
, faccionado da organização criminosa “Comando Vermelho”, e solicitou que ele se dirigisse ao local para efetuar a cobrança, o que foi atendido pelo menor, o qual chegou ao local em companhia do recorrente
JOÃO VITOR
e, juntamente com os demais, levaram a vítima para os fundos do bar e passaram a torturá-la com golpes de mangueira, fio e pedaço de madeira.

Por fim, o órgão acusador destaca que, os apelantes e o inimputável ainda constrangeram a vítima, mediante violência e grave ameaça, a ir até o branco para realizar um saque no valor de R$ 500 (quinhentos) reais, a fim de que se livrasse das agressões, o que, por medo, foi acatado pelo ofendido.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação

DOS QUATRO SENTENCIADOS
como incursos nas penas dos crimes de
extorsão majorada
e
corrupção de menor
(art. 158, §1.º, Código Penal e art. 244-B, Lei n.º 8.069/1990),
condenando-se
, ainda,
JOÃO VITOR
e
CELIANE
pela prática do delito de
tortura-castigo
(art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/1997), do qual
ALINE
e
MAYARA
foram absolvidas, contexto em que agora todos eles exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do delito de tortura formulado pelo apelante JOÃO VITOR
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 203660476 - Pág. 1/5); do auto de apreensão (ID 203660500); do laudo de exame de corpo delito realizado em face do ofendido
Judival Murada Viana
(ID 203660518); das fotos dos instrumentos do crime e das lesões corporais acarretadas à vítima (ID 203660480 - Pág. 1 e ID 203660481); do Relatório de Investigação Policial (ID 203660519); das imagens captadas pelas câmeras de segurança do local onde se deram os fatos (ID 203660507 ao ID 203660515); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
no delito de tortura que lhe é atribuído, pois, ainda na delegacia, ao narrar a dinâmica que cingiu a execução do crime, o ofendido
Judival Murada Viana
detalhou que, após ingerir bebidas alcoólicas em um bar,
foi levado para um quarto e agredido fisicamente, com um pedaço de madeira e fios, por dois indivíduos do sexo masculino
, os quais então o colocaram em um carro e, juntamente com duas mulheres, levaram-no ao banco para que sacasse dinheiro.

A propósito, colho os trechos pertinentes das declarações extrajudiciais da vítima
Judival
,
in verbis
:

“Que relata que no final da tarde ontem foi até o bar da Cristal na ZBM desta cidade juntamente com duas mulheres (...); Que o declarante que quando chegou no bar foi junto das mulheres que depois queriam agredir o declarante;
Que relata que foi agredido no bar, dentro de uma quarto, tendo sido amarrado e agredido, sendo usado um pedaço de madeira e fios de energia
;
Que relata que após ser agredido colocaram o declarante no carro que haviam chegado no bar
, sendo um veículo cor branca, mas o declarante não sabe que tipo de veículo é;
Que relata que duas mulheres e dois homens colocaram o declarante no carro e o levaram para o banco do Brasil para sacar dinheiro, tendo sido pedido cinco mil reais para que o declarante sacasse; Que o declarante sacou mil reais, tendo então ido para o banco Sicredi para sacar mais dinheiro; Que relata que quando estavam no bar usaram uma faca para ameaçar o declarante
(...); Que no Sicredi não conseguiu sacar dinheiro, tendo a poícia sido informada por terceiros e logo detidos as mulheres nas proximidades, mas os homens não sido presos;
Que relata que foi repassado para os autores 500 reais dos mil reais que o declarante sacou
;
Que (...) nega que tenha gasto no local e deixado de efetuar pagamento; (...)”
. (
Sic
– ID 203660488) – Grifei.

Ademais, no curso das investigações, um dos agressores da vítima foi identificado como o adolescente
Luís Fernando Pereira Miotto
, o qual foi ouvido pela autoridade policial, admitiu ter participado do espancamento e implicou o vulgo
“JR”
, como outro indivíduo que agrediu o ofendido,
in verbis
:

“
Que no dia do fato (13/10/2023) o declarante estava em sua residência e recebeu uma ligação; Que quem te ligou foi a mulher dona do bar;
Que depois de ter recebido a ligação, foi direto para o cinzeiro antes do bar da Cristal sozinho;
Que no bar tinha um cliente
que tinha pagado de doido quebrando o portão e
o declarante e mais outros homens resolveram bater nele; Que um dos homens que também foi o JR; Que os caras bateram nesse homem de pau nas costas
”
. (ID 203660516) – Destaquei.

Embora a vítima
Judival
e o menor
Luís Fernando
não tenham sido ouvidos na etapa judicial, suas declarações restaram
amplamente corroboradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, através dos depoimentos prestados em audiência instrutória pelos policiais que oficiaram no caso.

Como é cediço, o art. 155,
caput
, do CPP veda que o julgador fundamente sua decisão
exclusivamente

com base nos elementos informativos colhidos no inquérito. Por outro lado,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar tais elementos informativos
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
.

Nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Com efeito,
na solenidade instrutória
, a testemunha compromissada
Carlos Antônio da Silva
declarou que foi um dos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência e que, após receber um chamado via COPOM, a respeito de um cidadão que teria sido “roubado” no banco SICREDI, sua equipe se deslocou até o local noticiado e, lá chegando deparou-se com a vítima toda machucada.

Carlos
prosseguiu relatando que, de acordo com o que lhe confidenciou o ofendido, este estava bebendo no “Bar da Cristal” e, por não conseguir arcar com a conta do consumo, passou a ser agredido pelas mulheres presentes, as quais ainda telefonaram e chamaram até o local dois rapazes, um dos quais o menor
Luís Fernando Miotto
, vulgo
“Capetinha”
, o qual
exercia a função de “Disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho e aplicava castigos em face das pessoas que desrespeitavam as normas da facção
, acrescentando o depoente que, ao chegarem ao estabelecimento comercial, o menor e o acusado
JOÃO VITOR
aplicaram um “salve” em face da vítima, isto é, torturaram-na com golpes de ripa de madeira.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento judicial da testemunha
Carlos Antônio da Silva
:

“Aí nós deslocamos para lá, eu e outro sargento nos deslocamos para lá.
Aí nós chegamos lá e o cidadão estava todo machucado já.
(...). Aí ele contou a história, falou que estava no bar no ‘Cinzeiro’, no ‘Cinzeiro’ no ‘Bar da Cristal’, onde
estava bebendo com duas mulheres, onde, em determinado momento, não tinha dinheiro para pagar a conta
, aí as mulheres começaram a agressão,
começaram a agredir ele,
aí ligaram para dois rapazes, foram dois rapazes lá, pegaram uma ripa e um cano e começaram a bater nele lá
.
(...). Porque lá no ‘Bar da Cristal’
ele estava sem dinheiro para pagar a conta, aí as mulheres chamou os meninos para dar um ‘salve’ nele. É o famoso ‘salve’ do Comando Vermelho
.
Pega a vítima, tortura e bate na vítima. Isso, castigo. É um castigo
. (...).
Tortura do Comando Vermelho. (...). Dá surra nele
. (...). Ele é o famoso ‘Disciplina’. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203660582) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
em juízo
, o policial militar
Hagau dos Santos Franco
asseverou que também compunha a guarnição que atendeu à ocorrência de tortura seguida de crime patrimonial e contextualizou que, quando localizou a vítima, esta lhe relatou que estava no bar e que, por questões de acerto do dinheiro da conta, desentendeu-se com as pessoas no local, as quais acionaram outros indivíduos para pressioná-lo, sendo que a situação evoluiu para um verdadeiro episódio de tortura.

Hagau
destacou ainda que, quando sua equipe encontrou a vítima, esta se apresentava deveras debilitada (
“muito, muito, estava bem machucada, bem machucada mesmo”
), mas, ainda assim, conseguiu apontar para os policiais o bar onde se deram os fatos, após o que os agentes estatais diligenciaram no estabelecimento, em cujo interior conseguiram achar os instrumentos utilizados pelos infratores para torturar fisicamente o ofendido.

O testemunhante acrescentou que, em diligências continuadas, obtiveram acesso às filmagens das câmeras de monitoramento do bar, através das quais
visualizaram a dinâmica da tortura e confirmaram a narrativa da vítima
.

Em igual toada,
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Everson Bertoncello
aduziu que a vítima consumia bebidas
no “Bar da Cristal”, situado em uma região da cidade de Sapezal “dominada” pela organização criminosa “Comando Vermelho”
, isto é, em que os proprietários dos estabelecimentos contribuem financeiramente com a facção, para que os
faccionados “resolvam” os problemas que surgem ali
, sem necessidade de envolvimento da Polícia, como acontece, de acordo com a testemunha,
nos casos em que clientes deixam de pagar a conta
.

Nas palavras do investigador,
“é uma região delicada da nossa cidade
, como todo mundo sabe, e a gente tem até informação de investigações inoficiosas que alguns daqueles
bares contribuem com a facção, pagando uma certa ‘taxinha’ para que os problemas que ocorram no local fiquem só no local, não seja necessário envolver a Polícia.
A Polícia não indo lá eles podem realizar todo tipo de crime, vender droga etc. Então
eles costumam resolver os problemas no próprio local
.
Tem vários casos de clientes que deixam de pagar as contas aí e são alvo de agressão e extorsão”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 203660582) – Negritei.

Everson
destacou que, através das
imagens das câmeras de segurança do “Bar da Cristal”
,
pôde ver que o acusado, as corrés e o adolescente torturaram fisicamente a vítima com golpes de porrete
, fios, mangueira e taco de sinuca.

Oportunamente, frise-se que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais responsáveis por oficiar na etapa investigativa não retira a credibilidade ou elide a eficácia probatória dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de se tratar de testemunhos prestados mediante compromisso legal e harmônicos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Se não bastasse, a autoria do apelante
JOÃO VITOR
ressai ainda mais cristalina através das imagens captadas pelas câmeras do sistema de monitoramento do local onde ocorreu a tortura, as quais captam o exato momento em que, nos cômodos situados nos fundos do bar,
JOÃO VITOR
, com uma ripa de madeira em mãos,

agride continuamente o ofendido
Judival
,

enquanto a corré
CELIANE
chuta a vítima, impedindo-a de fugir de
JOÃO VITOR
, e o menor
Luís Fernando Miotto
filma toda a cena com um aparelho celular (vídeos anexados do ID 203660507 ao ID 203660515).

Aliás, o próprio recorrente
JOÃO VITOR
, quando interrogado sob o crivo do contraditório, admitiu ter acompanhado o adolescente
Luís Fernando
até o
locus delicti
e, embora ele alegue que se recusou a seguir as ordens do menor e que não chegou a agredir a vítima, as filmagens das câmeras de segurança atestam o contrário, pois evidenciam que
JOÃO VITOR
foi o responsável pelas agressões físicas, enquanto o inimputável filmava o espancamento com o celular.

Neste ponto, destaque-se
que as filmagens que gravaram os atos de sevícia
, embora tenham sido juntadas ao feito na fase de inquérito,
consideram-se prova não repetível
, portanto, submetida ao crivo do
contraditório diferido
e
inserida na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, de maneira que são aptas a embasar o édito condenatório.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito do art. 155 do CPP, são suficientes para implicar o apelante
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
no crime de tortura-castigo que lhe é atribuído, não havendo o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Em outra vertente, cumpre destacar que, não obstante conduta insculpida no art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97, constitua delito definido pela doutrina como de

natureza própria
, isto é, que
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito
, é plenamente
possível a subsunção do fato
sub judice
à aludida norma incriminadora
.

Isto porque, o entendimento jurisprudencial evoluiu e consolidou-se no sentido de que, se os envolvidos integram organização criminosa e, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por indisciplina ou por desobediência

às normas da facção
, configurada está a relação de poder e autoridade entre o autor do crime e o ofendido e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
(artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97).

Não é outra a hipótese dos autos, haja vista a contundência das provas indicando que o recorrente
JOÃO VITOR
e o menor
Luís Fernando Miotto
integravam o Comando Vermelho e perpetraram os atos de sevícia contra o ofendido como forma de lhe aplicar castigo pessoal, por ter agido em desacordo com as regras do grupo infrator, especificamente por deixar de pagar a conta em um bar situado nos “domínios” da facção.

Nesse sentido aponta, por exemplo, o Relatório de Investigação Policial coligido no ID 203660519, cujos anexos incluem a “ficha cadastral” do inimputável junto à facção, contendo o seu nome completo, seu “vulgo”, seus “padrinhos”, sua situação atual e a “quebrada” onde atua.

Some-se a isso a captura de tela de celular (
printscreen
) trazida à baila pela defesa da corré
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
, em que a codenunciada, no momento dos fatos, confidencia a uma amiga, por conversa de
WhatsApp
, que a vítima estava prestes a
“levar um salve”
. (ID 203660579).

Ademais, a testemunha
Carlos Antônio da Silva
aduziu em juízo que o menor
Luís Fernando Miotto
, que concorreu para a empreitada juntamente com o recorrente
JOÃO VITOR
, exercia justamente a função de “Disciplina” da organização criminosa em Sapezal, ou seja, era o responsável por aplicar castigos em face das pessoas que agiam em desacordo com as diretrizes da facção, ao passo que a testemunha
Everson Bertoncello
disse em audiência que o bar onde se deu o fato situava-se em região dominada pelo “Comando Vermelho”, cujos membros eram os responsáveis por “resolver” os problemas e castigar clientes inadimplentes com “salves” e torturas físicas.

Outrossim, o laudo de exame de corpo de delito e fotografia anexa evidenciam as dezenas de lesões corporais acarretadas à vítima, dentre escoriações, edemas, cortes e contusões em diversas partes do corpo, majoritariamente nas costas e região dorsal, assemelhando-se a “chibatadas”, causados por ripa de madeira, fios e pedaço de mangueira, ou seja,
particularidades características dos chamados “salves”
, o que demonstra que, ao agredir a vítima com os aludidos instrumentos, o recorrente não estava imbuído com mero
animus laedendi
e vontade de lesionar, mas visava infligir intenso sofrimento físico sobre ela, como forma de aplicar castigo pessoal, configurando-se, pois, o delito de tortura (ID 203660518 e ID 203660481).

Em suma, não há dúvida de que,
in casu
, o acusado preenche o atributo específico exigido pelo tipo penal do art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997, consistente na posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade, mediante uma relação factual pré-existente entre eles, podendo assim figurar como sujeito ativo no crime próprio de tortura-castigo.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes deste e.
TJMT
:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.º, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.º, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS ––
CASTIGO ‘SALVE’ EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA
– ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1º, II, DA LEI Nº 9.455/97
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo ‘salve’ – termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho
–, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima

Anderson Fernandes de Aguiar
em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO ‘SALVE’ COMO CASTIGO PESSOAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de ‘Comando Vermelho’ e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima
no contexto da organização criminosa,
como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ decorrente de dívida
de drogas.
O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima,
logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
”.

(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) – Destaquei.

Sendo assim, mantém-se a condenação do apelante
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
pelo delito do art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/1997.

2.

Do pedido de absolvição do delito de extorsão formulado pelos apelantes JOÃO VITOR, ALINE e MAYARA
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 203660476 - Pág. 1/5); do auto de apreensão (ID 203660500); do laudo de exame de corpo delito realizado em face do ofendido
Judival Murada Viana
(ID 203660518); do Relatório Policial produzido em cumprimento à Ordem de Serviço B.O. 2023.291556 (ID 203660519); das imagens captadas pelas câmeras de segurança do “Bar da Cristal” (ID 203660507 ao ID 203660515); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que tange à
autoria
, da mesma forma, nota-se a existência de provas suficientes e aptas a enredar os apelantes
JOÃO VITOR
,
ALINE
e
MAYARA
no crime de extorsão, impondo-se, pois, ratificar suas condenações criminais.

Com efeito, ouvido exclusivamente na fase inquisitiva, o ofendido
Judival Murada Viana
declarou que, após ser submetido aos atos de sevícia no “Bar da Cristal”, foi colocado em um carro por dois homens e duas mulheres, os quais
o levaram até uma instituição bancária e, mediante grave ameaça, exigiram que ele sacasse e lhes entregasse R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescentando a vítima que, em virtude do horário,
conseguiu sacar apenas parte do valor exigido e repassou aos seus algozes a quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais).

A propósito, relatou o ofendido à autoridade policial,
in verbis
:

“(...);
Que relata que duas mulheres e dois homens colocaram o declarante no carro e o levaram para o banco do Brasil para sacar dinheiro, tendo sido pedido cinco mil reais para que o declarante sacasse; Que o declarante sacou mil reais
, tendo então ido para o banco Sicredi para sacar mais dinheiro;
Que relata que quando estavam no bar usaram uma faca para ameaçar o declarante
(...);
Que relata que foi repassado para os autores 500 reais dos mil reais que o declarante sacou
(...)”
. (ID 203660488) – Negritei.

As declarações extrajudiciais da vítima, neste particular tocante, restaram corroboradas pelos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais que atenderam à ocorrência, na medida em que a testemunha
Carlos Antônio da Silva
, remetendo-se ao que lhe confidenciou
Judival
em primeira mão, confirmou que,
após as agressões físicas, os acusados arrebataram o ofendido e o levaram ao banco, onde obrigaram que ele sacasse dinheiro e lhes repassasse o montante
.

De acordo com o que narrou
Carlos

em audiência instrutória
,
“Aí pegaram ele, botaram em um Creta e levaram para o banco para sacar o dinheiro. Aí chegaram lá no banco, eles queriam cinco mil reais, aí o homem falou que conseguiu sacar mil reais, porque era noite. Ele escondeu quinhentos e só deu quinhentos para o pessoal. Aí o pessoa foi embora e ele ligou para nós”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 203660582) – Destaquei.

No mesmo sentido,
perante a autoridade judiciária
, o policial
Hagau dos Santos Franco
afirmou que os réus acompanharam o ofendido até a Cooperativa SICREDI e, na instituição financeira, obrigaram a vítima a sacar determinada quantia pecuniária.

Se não bastasse, as próprias acusadas
ALINE SEIXAS SANTOS
e
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
, quando foram interrogadas sob o crivo do contraditório judicial, confessaram que, juntamente com o recorrente
JOÃO VITOR
e o adolescente
Luís Fernando
, levaram a vítima até as imediações do banco, assim como admitiram que, no local, a vítima entregou o dinheiro nas mãos de
ALINE
, a qual repassou o montante para um dos rapazes.

Sendo assim, ao contrário do que sugerem os apelantes, as provas são suficientes para enredá-los no delito do art. 158, §1.º, do Código Penal.

Superada a questão da suficiência de provas, tem-se que as recorrentes
ALINE
e
MAYARA
sustentam que só acompanharam o ofendido até o banco e se apoderaram do dinheiro porque foram forçadas e obrigadas a fazê-lo pela corré
CELIANE
e pelo menor
Luís Fernando
, ou seja, teriam agido mediante
coação moral irresistível
, sendo-lhes
inexigível conduta diversa
, situação que excluiria a culpabilidade e ensejaria a absolvição, nos moldes do
art. 22 do Código Penal
.

No entanto,
sem razão
as i. defesas
.

Como é cediço, a partir do
conceito analítico
de
crime
, sob o viés
tripartido
e na vertente
finalista
, é possível definir que se trata de crime a ação ou omissão formal e materialmente
típica
,
ilícita
e
culpável
; sendo que este último elemento que compõe a própria estrutura do delito, isto é, a
culpabilidade
como
fundamento da pena
, por sua vez, é integrada pela
imputabilidade
, pela
potencial consciência de ilicitude
e pela
exigibilidade de conduta diversa
, de modo que,
sendo inexigível do agente conduta diversa, não há culpabilidade
e,
ainda que tenha sido praticado fato
típico
e
ilícito/antijurídico
, não estará configurado o delito
, mas sim
mero injusto penal
.

Não difere a lição de
NUCCI
, ao abordar o conceito dogmático de crime,
in verbis
:

“Trata-se de uma
conduta típica, antijurídica e culpável
, vale dizer, uma
ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (
tipicidade
), contrária ao direito (
antijuridicidade
) e sujeita a um juízo de reprovabilidade social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade de conduta diversa (
culpabilidade
)
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 76) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adote o minoritário conceito analítico de crime sob uma perspectiva bipartida, isto é, do crime como a simples ação ou omissão
típica
e
antijurídica
, é certo que, mesmo nesta definição bipartite, tem-se que a
culpabilidade
consiste em um
pressuposto de aplicação da pena
, de modo que, inexistindo culpabilidade, o agente não será punido, ainda que venha a ser considerado criminoso por ter levado a efeito conduta
típica
e
antijurídica
.

Adotando-se, pois, o conceito analítico
tripartite
do crime, reitera-se que a
culpabilidade
, enquanto fundamento da pena e elemento integrante da própria definição estrutural do delito, consiste no
juízo de reprovabilidade social e pessoal incidente sobre o fato e seu autor
, e não prescinde, para a sua própria existência, de que o agente
seja imputável
,
detenha consciência potencial de ilicitude
e que lhe
seja ainda

possível e exigível agir de maneira diversa
.

Especificamente quanto à
inexigibilidade de conduta diversa
, só se poderá infligir juízo de censura sobre o comportamento do agente na medida em que
lhe seja possível,
diante do contexto fático
, atuar conforme as regras impostas pelo ordenamento jurídico
, razões por que o
Código Penal
prevê, no
art. 22
, que
“
se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação
ou da ordem”
.

Assim sendo, deve o julgador,
a partir das provas dos autos e com razoabilidade empírica
, analisar, casuisticamente,
se o agente tinha ou não possibilidades de agir conforme o Direito

e se, por isso mesmo, era-lhe exigível conduta diversa
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, constato que
não restou satisfatoriamente comprovada
a anormalidade das circunstâncias e da situação fática que pudesse reduzir ou excluir das recorrentes
ALINE
e
MAYARA
o
“poder de não fazer o que fizeram”
, o que obsta
o reconhecimento da dirimente.

Com efeito, as rés não trouxeram à baila qualquer elemento de prova capaz de atestar que, no momento fatídico, estivessem sob ameaças de
perigo atual, imediato, durável e inevitável de outro modo
.

Pelo contrário, as próprias rés
ALINE
e
MAYARA
admitem em juízo que foram elas quem levaram o ofendido até o estabelecimento comercial denominado “Bar da Cristal”, onde ele veio a ser subjugado e torturado pelos corréus
CELIANE
e
JOÃO VITOR
, antes de ser arrebatado e extorquido pelo grupo.

Outrossim, têm-se ainda as gravações feitas pelas câmeras de segurança do bar durante a tortura, momentos antes da extorsão (ID 203660512 ao ID 203660515).

Nas filmagens, é possível visualizar que, enquanto os corréus
JOÃO VITOR
e
CELIANE
perpetram as agressões físicas contra a vítima e o menor
Luís Fernando
filma a cena, estes conduzem a vítima para um cômodo contíguo e, por diversas vezes, deixam
ALINE
e
MAYARA
sozinhas na antessala, de modo que era possível que elas abandonassem o imóvel, mesmo porque,
ALINE
estava com o carro estacionado na área externa.

Ademais, no vídeo intitulado
“vídeo 05 - suspeitos agredindo a vítima_002”
é possível ver o momento em que a vítima tenta fugir e é alvo de admoestação por parte de
ALINE
e
MAYARA
, a primeira das quais inclusive aponta para que ele retorne para o cômodo onde era agredido, após o que o corréu
JOÃO VITOR
e o adolescente levam o ofendido de volta para o quarto e
ALINE
passa pela porta rindo da situação da vítima, atitudes que certamente não condizem com a postura de alguém que está sendo coagido ou ameaçado a permanecer no local.

Além disso,
MAYARA
admitiu em seu interrogatório judicial que tinha livre acesso ao seu celular durante a execução delitiva e que inclusive chegou a se comunicar com uma amiga no curso da empreitada ilícita, o que é corroborado pela captura de tela (
printscreen
) juntada no ID 203660579, de modo que era possível que a acusada pedisse ajuda ou solicitasse socorro policial por mensagem ou ligação telefônica, nos momentos em que era deixada sozinha na antessala, porém, não o fez, sendo-lhe assim exigível conduta diversa.

Assim, o comportamento das apelantes
ALINE
e
MAYARA
, durante as agressões perpetradas contra a vítima pelos corréus, me transmite a certeza de
voluntariedade em suas ações e de que não foram coagidas ou forçadas a participar dos atos de extorsão que sucederam a tortura
, não havendo o que se falar em absolvição do crime patrimonial, por falta de culpabilidade.

A propósito do tema, orienta a jurisprudência do e.
TJMT
:

“2.

A
excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível
somente incide quando demonstrada nos autos sua efetiva ocorrência, sendo
inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal
”
.
(Ap 36656/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 27/08/2015). – Grifei.

“
1.
Para que se caracterize a excludente de culpabilidade referente à coação moral irresistível (art. 22, CP) é necessário que haja prova de sua ocorrência, cujo ônus incumbe a Defesa
, não sendo possível reconhecê-la quando inexistam indicativos da inexigibilidade da adoção de conduta diversa pelo acusado
”.
(N.U 0000572-06.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, DJE 03/12/2019) – Grifei.

“2.1
. A coação moral irresistível se configura mediante o emprego de força física e grave ameaça para que o agente pratique o crime e, não havendo nos autos qualquer prova quanto a ocorrência da suposta ameaça sofrida, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, retirando-lhe por completo a resistência, fazendo que cometesse o crime, não é possível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa
”
. (N.U 0001485-17.2020.8.11.0078,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, DJE 08/03/2023) – Negritei.

No mesmo diapasão norteia a
doutrina
:

“Indispensabilidade da prova:

cuidando-se de excludente de culpabilidade, não basta a afirmação do acusado de que se encontrava, à época do delito, sob coação moral irresistível
. (...),
a pressão sobre o agente há de ser insuperável, consistente em fato – e não em mera hipótese – de modo que é preciso prova nos autos”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 160) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantêm-se as condenações
pelo delito de
extorsão
.

3.

Do pedido de absolvição do delito de corrupção de menor formulado por todos os apelantes
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 203660476 - Pág. 1/5); da carteira de identidade do menor
Luís Fernando Pereira Miotto
, atestando que este
nasceu em
23/04/2008
e, portanto, contava com menos de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos (ID 203660517); dos demais documentos que atestam a ocorrência material dos delitos de tortura e extorsão, já discriminados alhures; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, tampouco resta qualquer dúvida de que recai sobre os apelantes
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
,
CELIANE SOUZA FIRMINO
,
ALINE SEIXAS SANTOS
e
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
, na medida as provas coligidas aos autos, já cotejadas nos tópicos anteriores, incluindo-se aí os depoimentos judiciais dos policiais
Carlos
,
Hagau
e
Everson
e as filmagens captadas pelas câmeras de segurança do
locus delicti
, atestam que os 04 (quatro) recorrentes concorreram com o adolescente
Luís Fernando Pereira Miotto
para a prática de infrações penais no dia
13/10/2023
, seja o delito de tortura (
JOÃO VITOR
e
CELIANE
), seja o crime de extorsão (todos).

Com relação à tese comum dos apelantes, no sentido de que o inimputável
Luís Fernando
respondia por outros atos infracionais à época dos fatos e, portanto, já estaria corrompido, de modo que seria impossível a configuração do crime do art. 244-B do E.C.A., por impropriedade absoluta do objeto, é certo que
o argumento não dá azo à absolvição,
ao contrário do que sustentam as i. defesas.

Isto porque o delito em questão
detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é
presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.º 1.127.954-DF
, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1.
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; (...)”
. (REsp n.º 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, o e. Tribunal da Cidadania, visando pacificar a matéria, editou o
enunciado de Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Em suma, tendo em vista que as provas dos autos atestam que os apelantes praticaram infração penal na companhia do inimputável, aperfeiçoou-se a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal dos acusados, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas aos fatos
sub judice
.

Quanto à tese defensiva levantada pelas recorrentes
ALINE
,
MAYARA
e
CELIANE
, no sentido de que desconheciam a pessoa do adolescente
Luís Fernando
e, portanto,
não sabiam que ele era menor de idade
, de maneira
teriam agido em erro de tipo
quando praticaram o crime com ele, com a devida vênia, o argumento
não convence
.

Como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa representação da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Ademais, conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

No caso concreto, os elementos de convicção que instruem o feito tornam
manifestamente inverossímil a alegação de que os acusados desconheciam a pouca idade do menor
, na medida em que
JOÃO VITOR
e
CELIANE
eram próximos o bastante do inimputável para que possuíssem o seu número de celular, tanto é que ambos mantiveram contato telefônico com o adolescente antes dos fatos, tendo
CELIANE
admitido em juízo que ligou para
Luís Fernando
e o convocou até a cena do crime e
JOÃO VITOR
assumido que, momentos antes dos fatos, recebeu uma ligação do
Luís Fernando
, convidando-o para acompanha-lo até o bar onde ocorreu a tortura.

Ademais, conquanto não haja outros elementos nos autos capazes de evidenciar que
ALINE
e
MAYARA
conhecessem
Luís Fernando
anteriormente ao fato,
a simples aferição das feições e do porte físico do adolescente
, tal qual evidenciado no registro fotográfico de ID 203660519 - Pág. 3 e nas filmagens das câmeras de segurança que gravaram o crime (ID 203660512 ao ID 203660515), demonstram que
a compleição e as características fenotípicas do menor são condizentes com os 15 (quinze) anos de idade que possuía na data do ilícito
.

Em outras palavras,
não se está aqui a falar de adolescente com constituição física avantajada, com barba e bigode, traços vetustos ou portador de quaisquer outros atributos que porventura passassem a impressão de maioridade
, pelo contrário,
trata-se de menor cujo biótipo pueril revela, à primeira vista, a sua faixa etária
, de modo que, mesmo que os acusados estivessem a manter o primeiro contato com o inimputável na data do crime, ainda assim
não é razoável cogitar que desconhecessem a sua condição de adolescente
, impondo-se, pois, ratificar as condenações pelo delito do art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.).

A jurisprudência do e.
STJ
é iterativa sobre o tema:

“2.
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de
só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
, o que não ocorreu na hipótese desses autos.
Precedentes”
. (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017) – Destaquei.

“VIII -
Erro de tipo: necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa
(...)”
. (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023) – Negritei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
,
inclusive desta Terceira Câmara Criminal:

“A
mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores
”
.

(N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) – Grifei.

“1. A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que comprovem o estado de ignorância do apelante e permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para reconhecer a excludente de ilicitude, o que impede o acolhimento do pleito absolutório com base em tal fundamento”
. (N.U 1009938-41.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) – Negritei.

Em suma, o
cenário fático delineado rechaça a tese de erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menor, porquanto o acervo probatório afasta a verossimilhança nessa alegação e, por outro lado, aponta peculiaridades bastantes para comprovar que os réus possuíam conhecimento da inimputabilidade do jovem comparsa.

Destarte, é
de todo
incabível
o acolhimento dos pedidos de
absolvição
do crime de corrupção de menor (art. 244-B, E.C.A.).

4.

Do pedido de reconhecimento da confissão espontânea formulado pelas apelantes ALINE e MAYARA
:

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deduzido pelas recorrentes
ALINE
e
MAYARA
, entendo que a razão lhes assiste.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi

integral,

parcial
,
qualificada
, meramente voluntária,

condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Ademais, o verbete
de
Súmula n.º 545 do STJ
prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
. – Sublinhei.

Na espécie, quando foram interrogadas em juízo, as referidas acusadas admitiram ter acompanhado a vítima até a instituição bancária e, juntamente com o corréu
JOÃO VITOR
e o adolescente
Luís Fernando
, extorquido o ofendido para que ele efetuasse saques nos terminais de atendimento – embora sustentem que agiram sob ameaças e coação por parte do inimputável e da corré
CELIANE
.

Portanto, não obstante
a admissão consista em
confissão qualificada
, ainda assim, não há como ignorar que o conteúdo dos interrogatórios foi utilizado neste acórdão, notadamente para se aferir a autoria dos recorrentes pelo crime de extorsão.

Deve, pois, ser reconhecida em favor das recorrentes a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, a qual, todavia,
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“2.
Embora haja admitido
ter produzido as lesões na vítima,
o réu afirmou que agiu sob a excludente
da legítima defesa,

circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Aplica-se, pois, a
confissão espontânea
em prol das acusadas
ALINE
e
MAYARA
, impondo-se destacar que
tal providência
não
surtirá qualquer efeito prático sobre a reprimenda da acusada MAYARA
, pois as suas penas-base já restaram estabelecidas no patamar mínimo legal, sem agravantes na segunda fase, de modo que a circunstância atenuante aqui aplicada não possui o condão de reduzir a sanção aquém do patamar mínimo, consoante a regra disposta na
Súmula n.º 231 do STJ
.

Quanto à acusada
ALINE
, sua pena-base pelo crime de
extorsão
foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa da dosimetria, reconheceu-se na sentença a
agravante da reincidência
e, nesta instância
ad quem
, restou reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, devendo aquela circunstância preponderar sobre esta, haja vista a natureza meramente qualificada da atenuante, de modo que agravo a reprimenda em 1/9 (um nono) pela reincidência e fixo a sanção intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, mantém-se a majorante do art. 158, §1.º, do Código Penal na fração mínima de 1/3 (um terço), tal qual estabelecido na sentença, e fixa-se a pena definitiva para este delito em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Quanto ao crime de
corrupção de menor
, a pena-base de
ALINE
foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa da dosimetria, reconheceu-se na sentença a
agravante da reincidência
e, nesta instância
ad quem
, restou reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, devendo aquela circunstância preponderar sobre esta, haja vista a natureza meramente qualificada da atenuante, de modo que agravo a reprimenda em 1/9 (um nono) pela reincidência e fixo a sanção intermediária em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual se torna definitiva para este delito, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição da pena.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69, CP), conforme reconhecido na sentença, fica a
pena

final
de
ALINE
estipulada em
07 (sete) anos e 13 (treze) dias de reclusão
e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Conserva-se inalterado o regime inicial
fechado
, pois, a despeito do
quantum
de pena, trata-se de
acusada reincidente
.

5.

Do pedido de isenção das custas processuais formulado pelas apelantes ALINE, MAYARA e CELIANE
:

Em que pese a situação de hipossuficiência financeira alegada pelas rés,
pontuo que eventual insuficiência de recursos financeiros por parte delas
não impede suas

condenações ao pagamento das custas e despesas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
as apelantes não podem ser isentadas do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo elas, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. ‘Esta Corte sufragou o entendimento de que
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
(...). 2. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
’ (...). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 5/4/2018) – Negritei.

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
,
ALINE SEIXAS SANTOS
,
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
e
CELIANE SOUZA FIRMINO
, a fim de
REJEITAR
a preliminar
arguida pela defesa de
JOÃO VITOR
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
e
CELIANE SOUZA FIRMINO
e, de outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
ALINE SEIXAS SANTOS
e
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
, apenas a fim de reconhecer em favor destas a atenuante da confissão qualificada, sem efeitos práticos sobre o
quantum
da pena de
MAYARA
, por força da Súmula n.º 231 do STJ, de modo que a pena final e definitiva de
ALINE
fica reajustada para
07 (sete) anos e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Sapezal/MT na ação penal n.º 1002694-96.2023.8.11.0078.

Considerando que a Guia de Recolhimento Provisória da ré
ALINE
já foi expedida (ID 203660621),
oficie-se
com urgência
o d. Juízo da Execução, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024